Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705161-83.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: VALDECI ALVES DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da Gratuidade de Justiça. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal. No sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, o Recurso Inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal e também não foi pleiteada a Gratuidade de Justiça no recurso, de modo que correta a decisão anterior que deixou de conhecer do recurso em decorrência da deserção. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator